Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015657-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD - CPF: 429.257.891-53 (AGRAVADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 350.927.098-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA VIA RENAJUD E INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTOS DAS VIAS PELO CREDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“O eg. STJ já consolidou o entendimento a tese de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por C.VALE – COOPEERATIVA AGROINDUSTRIAL, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o1000039-89.8.11.0005 – Execução – indeferiu o requerimento de quebra do sigilo fiscal da parte devedora.

Inconformado, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o juízo indeferiu consulta no INFOJUD sob alegação de que somente em casos extremos está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal, invocando julgado do STJ de 2016, ultrapassado, isolado e superado pelo qual entendeu-se que seria necessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Assevera que na esteira do entendimento atual tanto do STJ quanto deste e. Tribunal, o Infojud deve receber o mesmo tratamento dado ao Bacenjud e ao Renajud, eis que é mais uma ferramenta colocada a disposição do Exequente e não exige prova do esgotamento das diligências administrativas.

Alega que no caso ora em análise, foram esgotadas as diligências Bacenjud, Renajud e Serasajud.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão e permitir a utilização do Infojud.

Sem pedido de liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por C.VALE – COOPEERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o1000039-89.8.11.0005 – Execução – indeferiu o requerimento de quebra do sigilo fiscal da parte devedora.

A respeito da matéria o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Vejamos.

“Conforme relatado, cinge-se a controvérsia sobre a necessidade do esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização do sistema INFOJUD. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não esta condicionada ao esgotamento de diligências.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido (REsp 1582421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/05/2016, grifo nosso). Sendo assim, o Tribunal a quo ao decidir pelo esgotamento de diligencias para a utilização do sistema INFOJUD decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligencias. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de outubro de 2016. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1462970 SP 2014/0142263-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 03/11/2016)

Destarte, em face do entendimento adotado pelo STJ de permitir a pesquisa no sistema INFOJUD, sem esgotamento das providências cabíveis, esta Câmara, mais recentemente, vem adotando o posicionamento, para dar provimento ao recurso e deferir a realização de consulta ao INFOJUD, para os fins pretendidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.” (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para deferir o pedido de pesquisas no sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021